Tribunal: TJBA
Processo: 0500399-38.2020.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500399-38.2020.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MAIANA ALVES FARIAS Advogado(s): MARIO MARCOS CATELAN APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006). PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL IDÔNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. MANUTENÇÃO DO PATAMAR DE REDUÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, LEI 11.343/06) EM 1/3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Maiana Alves Farias contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Porto Seguro/BA que a condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 2. A denúncia narrou que a apelante, em comunhão de esforços com corréus, trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes destinadas à comercialização — 130 pinos de cocaína (94g), 14 pedras de crack (7g) e 2 buchas de maconha (1g) —, além de R$70,00 em espécie. 3. O recurso devolve a esta Corte a apreciação de três pontos: (i) alegada insuficiência probatória para condenação; (ii) pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iii) pleito de majoração da fração redutora do tráfico privilegiado para 2/3. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo delito de tráfico de drogas; (ii) saber se há cabimento na aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP); e 3. (iii) saber se é possível majorar a fração de redução da pena, prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, de 1/3 para 2/3. III. Razões de decidir 3. Da manutenção da condenação. O acervo probatório é robusto e harmônico. A materialidade foi demonstrada por laudos periciais e autos de apreensão, e a autoria firmou-se nos depoimentos firmes dos policiais militares que acompanharam o flagrante, prestados sob contraditório. A diversidade e quantidade das drogas (especialmente cocaína e crack, já fracionadas) indicam inequívoca destinação comercial. 4. Da inexistência de confissão espontânea. O interrogatório da apelante (ID 88600375) revela que ela admitiu ter recebido um pacote por R$70,00, negando, porém, ciência sobre seu conteúdo ilícito. Trata-se de confissão qualificada, que visa afastar a responsabilidade penal e não se confunde com a confissão espontânea que autoriza atenuante (art. 65, III, “d”, CP). Correta, pois, a sentença ao não reconhecer tal atenuante. 5. Da modulação da causa de diminuição. A redução da pena no mínimo legal (1/3) foi devidamente fundamentada na quantidade e diversidade de drogas apreendidas, conforme autoriza o art. 42 da Lei 11.343/2006. A natureza das substâncias (crack e cocaína) e o modus operandi revelam maior gravidade concreta da conduta, legitimando a fração menos benéfica, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp nº 2.942.119/MS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 21/10/2025). IV. Dispositivo e tese 6. Apelação criminal conhecida e desprovida. Mantida integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. A prova testemunhal policial, quando coesa e colhida sob contraditório, é apta a sustentar condenação por tráfico de drogas.” “2. A confissão qualificada não gera a atenuante do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal.” “3. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a aplicação da fração mínima de 1/3 na causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006).” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 65, III, “d”; CPP, art. 593, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.942.119/MS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 21/10/2025; STJ, HC 379.087/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/03/2017; STJ, AgRg no HC 888.473/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04/06/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0500399-38.2020.8.05.0201, em que figuram, como Apelante, Maiana Alves Farias e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator